Tribunal: TJMT
Processo: 1016150-50.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016150-50.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE STEPNIAK BLASZCZYK - CPF: 032.639.219-08 (APELANTE), DANILO KUTIANSKI DE SOUZA - CPF: 081.498.639-07 (ADVOGADO), ETIENNE WALLACE PASCUTI - CPF: 060.985.739-80 (ADVOGADO), CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA - CNPJ: 79.265.617/0001-99 (APELADO), IAUSY ANAHY FARIAS MARTINS PERA - CPF: 958.396.319-49 (ADVOGADO), ERNANI JOSE PERA JUNIOR - CPF: 005.226.639-74 (ADVOGADO), LORENA DE LIMA ROSA - CPF: 099.470.109-88 (ADVOGADO), THAYZE BEN HUR DE MELO MARQUES NOGUEIRA - CPF: 062.015.089-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EXPEDIÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR - DEMORA EXCESSIVA – INEXISTÊNCIA - CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO INVÁLIDO - ÔNUS DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Não se pode imputar à instituição de ensino superior a responsabilidade pela suposta demora na expedição do diploma de graduação, quando o estudante deixa de apresentar a documentação válida para a sua emissão, concorrendo para a expedição tardia do diploma.

Diante da ausência de comprovação mínima acerca da falha na prestação do serviço, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1016150-50.2023.8.11.0002

APELANTE: IRENE STEPNIAK BLASZCZYK

APELADO: CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRENE STEPNIAK BLASZCZYK
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.

Luis Otávio Pereira Marques
, que nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” proposta em face de
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos, bem como condenou a requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante relata que “
apesar de trazer toda documentação necessária a garantir sua matrícula e atos seguintes, teve negada a expedição do Certificado de Conclusão de Curso
” (sic).

Aduz que antes da propositura da demanda, ao requerer o Certificado de Conclusão a requerida, não foi informada da necessidade de publicação da declaração de conclusão do ensino médio no Diário Oficial.

Aponta que “
através dos documentos de ID nº 128448655 demonstra-se que a Apelante anexou todos os documentos exigidos pela Apelada, de forma legível, o que não incluía qualquer pedido para juntar a página do Diário Oficial. Somente em 04/05/2022 a Apelada informou que seguia pendente o certificado acompanhado da respectiva página do Diário Oficial
” (sic).

Esclarece que “
em 19/04/2024 não foi exigida a respectiva página de publicação do certificado no Diário Oficial (pg. 2), e somente após 04/05/2023 (pg. 3) a Apelada passou a exigir tal documentação
” (sic).

Ressalta que “
concluiu seu curso em 11/02/2022, sendo que desde essa data vem tentando obter sua certificação, entretanto, sem obter êxito. A Apelante conseguiu colar grau somente em 30/06/2023, ou seja, após mais de 01 ano de ter concluído o curso”
(sic)
.

Assevera que
“já havia enviado toda documentação quando da realização da matrícula do curso, sendo que, durante todo o curso, não lhe foi exigida qualquer documentação complementar, sendo que somente a partir de 05/2023 a Apelada passou a exigir a publicação do Diário Oficial referente à conclusão do curso de nível médio da Apelante”
(sic)
.

Afirma que “
a Apelada somente verificou a pendência da documentação após mais de um ano que a Apelante havia concluído seu curso, representando TOTAL afronta ao Direito Fundamental à Educação e ao Trabalho da Apelante (CF, art. 6º), pois negou acesso por mais de um ano de usufruir das prerrogativas que a titulação lhe ofertaria. Diante dessa violação, verifica-se que é devida a requerida indenização por danos morais, nos termos da inicial e de acordo com reiteradas decisões do E. TJ do Mato Grosso e outros Tribunais”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais (id. 211929109).

A parte apelada apresentou contrarrazões em id. 211927473, defendendo a manutenção da sentença e, por consequência, postulando pelo desprovimento do apelo.

A parte autora é beneficiária da assistência judiciária (id. 211950653).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se dos autos de “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” proposta por
IRENE STEPNIAK BLASZCZYK
em face de
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA
, onde a autora alega, em síntese, que concluiu o curso de Bacharelado em Gastronomia da requerida em um polo avançado na cidade de São Mateus do Sul/PR, contudo a parte requerida negou a expedição do certificado de conclusão do curso e/ou do diploma, sob o argumento de que o ensino médio não era válido porque houve o descredenciamento da instituição pela SEEDUC do Rio de Janeiro.

Informou que concluiu o ensino médio por EAD com o Centro Educacional Pódio, na data de 26/01/2013, tendo seu nome publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, ano XL, n. 104, parte V, de 10 de junho de 2014, tornando público à relação de alunos concluintes do ensino médio e fundamental, bem como que a instituição estava reconhecida pela CEE/RJ, através do Parecer n. 093/2011.

Afirmou que já exerce a função de cozinheira e esta impedida de se promover profissionalmente pela falta do diploma, bem como que buscou soluções administrativas com a requerida, porém não obteve êxito.

Ao final, postulou pela confirmação do pedido liminar e, no mérito, que a requerida seja obrigada a o fornecer o diploma de conclusão do curso de graduação em gastronomia, bem como condenação em danos morais.

Diante da emissão do certificado de conclusão pela requerida, a autora requereu o prosseguimento da ação em relação aos danos morais pelo atraso na entrega do seu diploma.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença de improcedência, onde o magistrado consignou que “
não restou comprovado nos autos falha na prestação dos serviços prestados pela requerida capaz de gerar a indenização por danos morais postulada pela parte autora”
.

Inconformada, insurge-se a autora recorrente no escopo de ver reformada o
decisum
para condenar a instituição demandada ao pagamento de
danos morais
.

Pois bem. Inicialmente, imperioso destacar que, sendo a requerida prestadora de serviços, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima da verossimilhança do direito postulado, de modo que, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Em relação à alegação que houve demora excessiva na expedição do diploma de graduação, melhor sorte não socorre à autora.

De acordo com os artigos 18 a 20, da Portaria nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, do Ministério da Educação, as instituições de ensino superior têm um prazo de 60 (sessenta) dias para a expedição de diploma e mais 60 (sessenta) dias para o registro do referido documento, sendo que estes prazos podem ser prorrogados uma vez, por igual período, mediante justificativa da Instituição de Ensino Superior. Confira-se:

“Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão expedir os seus diplomas no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.

Art. 19. O diploma expedido deverá ser registrado no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de sua expedição.

§ 1º As IES que não possuem prerrogativa de autonomia para o registro de diploma por elas expedido deverão encaminhar o diploma para as IES registradoras no prazo máximo de quinze dias, contados da data de sua expedição.

§ 2º No caso do § 1º, a IES registradora deverá registrar o diploma no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento do diploma procedente de IES expedidora.

Art. 20. Os prazos constantes dos arts. 18 e 19 poderão ser prorrogados pela IES uma única vez, por igual período, desde que devidamente justificado pela instituição de educação superior”.

Infere-se dos autos que a requerente entrou em contato com a parte requerida em 01/04/2022 para obter mais informações para regularizar a matrícula a fim de obter a expedição do certificado de conclusão ou diploma.

Em resposta na data de 19/04/2022, a apelada informou os documentos que estavam pendentes para a emissão do diploma, quais sejam: “
RG, CPF, Certidão de Nascimento/Casamento, Histórico do Ensino médio, certificado do Ensino Médio
” (id. 211929117 - Pág. 2)

Em seguida, a autora enviou os documentos em 05/04/2022, tendo a instituição de educação informado na data de 04/05/2022 que ainda havia pendências, devendo ser enviado o certificado de conclusão do ensino médio, esclarecendo que a “
declaração não substitui o certificado do EM com página da publicação no D.O
”. Vejamos:

Em 18/06/2022, a autora abriu novo protocolo para informar que o colégio que concluiu o ensino médio fora extinto e que para a Secretaria de Educação emitir o certificado de conclusão do ensino médio seria necessária uma declaração e conclusão de curso de ensino superior.

A instituição demandada novamente informou que “
para emissão de Declaração e para fins de colação de grau constam pendentes os seguintes documentos: - Certificado de conclusão do ensino Médio (Declaração não substitui o certificado do EM com página da publicação no D.O.)”
na

data de 22/06/2022 (id. 211927453).

Nesse contexto, considerando que os documentos de comprovação de conclusão de ensino médio apresentado pela autora (“declaração de conclusão” e “histórico escolar” – ids. 211929143 e 211929143) no ato da matrícula foram considerados inválidos, seria inviável exigir da instituição de ensino ré que cumprisse o prazo estipulado na portaria, mormente o fato de a expedição do diploma de graduação depender, essencialmente, da apresentação de documentação válida pela autora.

Infere-se dos autos que apenas em
14/06/2023
(id. 211929140 - Pág. 7) a
parte autora enviou a documentação faltante
(a publicação no Diário Oficial), tendo ocorrido a
colação de grau
em
30/06/2023, diploma
enviado em
04/07/2023
(id. 211927455). Ou seja, dentro dos prazos previstos na Portaria nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, do Ministério da Educação.

Deste modo, embora a ré possua a obrigação de expedir o referido documento, não se mostra possível exigir o cumprimento imediato da obrigação, tendo em conta que a sua negativa foi baseada em problemas de documentação da autora, que foram resolvidos apenas posteriormente.

Assim, a apelante não desincumbiu do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que o autor deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado sentenciante, “
a

requerida seguiu os procedimentos dispostos no contrato de prestação de serviços, em especial a cláusula sexta, parágrafo terceiro, que dispõe sobre a constatação de irregularidade na documentação escolar (ID 121882706)”.

Logo, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto inexiste prova de que indique falha na prestação dos serviços, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

Nesse sentido, eis julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, não há falar em inexigibilidade dos débitos nem em falha na prestação do serviço.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe”.

(N.U 1000260-19.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE RETIFICA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS –
FALHA NA PRESTAÇÃO – NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO –ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC –
PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR CULPA DO CONSUMIDOR – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A distribuição do ônus probatório, em regra, deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Não demonstrada a falha na prestação do serviço realizado pela parte demandada, máxime porque o consumidor deixou de realizar a prova pericial requisitada, bem como o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado, não há falar no dever de indenizar”.

(N.U 1000906-54.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Diante da ausência de comprovação mínima acerca da falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na transferência indevida de valores, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe”.

(N.U 1004059-61.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 15% para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

É como

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024